Tribunal: TJSP
Processo: 2022285-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência do credor contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento por não presentes os pressupostos contidos no artigo 50 do Código Civil a permitir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa - Quadro social composto por familiares do sócio majoritário, esposa e filho menor - Parentesco que não é suficiente à caracterizar a ocorrência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência do credor contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento por não presentes os pressupostos contidos no artigo 50 do Código Civil a permitir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa - Quadro social composto por familiares do sócio majoritário, esposa e filho menor - Parentesco que não é suficiente à caracterizar a ocorrência de fraude - Não demonstrado qualquer desvio de numerário, enriquecimento ilícito dos sócios em detrimento da sociedade empresária - Decisão mantida - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2022285-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
CARLOS
HENRIQUE
RIBEIRO
DO
VALE,
são
embargados
MIGUEL
HERNANDES SOARES e THAIS HERNANDES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022285-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22341 – SP - MCC
2
Voto no 22341
Embargos de Declaração no 2022285-55.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Carlos Henrique Ribeiro do Valle
Embargada: Miguel Hernandes Soares e outra
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência do credor
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
por não presentes os pressupostos contidos no artigo 50 do
Código Civil a permitir a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa - Quadro social composto por familiares do
sócio majoritário, esposa e filho menor - Parentesco que não é
suficiente à caracterizar a ocorrência de fraude - Não
demonstrado qualquer desvio de numerário, enriquecimento
ilícito dos sócios em detrimento da sociedade empresária -
Decisão mantida - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios deduzidos em face do V. Acórdão de
fls. 15/20 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e que foi assim
ementado:
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
Inadmissibilidade no caso concreto - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos
legais específicos (artigo 50 do CC), mormente por se tratar de medida extrema (artigo
133, § 1o do CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso da personalidade
jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do artigo 134,
parágrafo 4°, do Código de Processo Civil que torna inviável a desconsideração -
Encerramento irregular e inexistência de patrimônio para honrar as obrigações
insuficientes para a decretação da medida - Precedentes desta Corte e do STJ - Decisão
mantida - Recurso desprovido”.
Inconformado, busca o agravante a reforma do “decisum”. Para tanto
aduz haver ocorrido omissão no julgamento do agravo de instrumento uma vez que não
apreciadas as condutas dos devedores que culminaram na constatação de abuso da
personalidade jurídica da empresa devedora Petro Porto Combustíveis. Não teria havido
pronunciamento sobre o fato de que seu quadro social passou a ser composto além do já
sócio Sr. Carlos Thiago Soares (titular de 99% do capital social), pela sua esposa, a
Agravada Thaís (titular de 0,5% do capital social e que, inclusive, afiançou a confissão
de dívida de fls. 38/41 do processo em fase de conhecimento) e pelo agravado Miguel,
filho do casal (titular de 0,5% do capital social), o que representa manifesta confusão
patrimonial, como já reconhecido pelo d. Juízo a quo (fls. 7/10 - IDPJ). Restaria
evidente que a inclusão dos agravados, em participação ínfima, no quadro societário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022285-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22341 – SP - MCC
3
sociedade empresária devedora Petro Porto Combustíveis, é indício de confusão
patrimonial, uma vez que são esposa e filho do Sr. Carlos Thiago Soares, ressaltando-se
que seu filho, o recorrido Miguel, por ser menor de idade (contava com apenas três anos
na data em que se tornou sócio (fl. 41 do incidente), não contribuiria de forma alguma
ao desenvolvimento da atividade empresária. Tal conduta associada à ausência de bens
penhoráveis e ao encerramento irregular da empresa, evidenciariam o intuito da Petro
Porto e de seus sócios em lesar seus credores, nos termos do §1o, do artigo 50 do
Código Civil, caracterizando, também, o desvio de finalidade da pessoa jurídica.
É o relatório.
Não prosperam os presentes embargos declaratórios, dotados de caráter
confessadamente infringente do julgado, limitando-se a externar discordância para com
as razões de decidir do V. Acórdão e fugindo ao escopo integrativo da via recursal
empregada.
Confusão patrimonial se demonstra mediante prova da transferência de
recursos da devedora para quem haveria que sofrer os efeitos da despersonalização;
mediante prova de que os recursos da devedora estariam sendo utilizados indevidamente
em proveito dos sócios, o que não há.
Nota-se que não foi constituída uma nova empresa para a qual está a se
transferir os bens da devedora ou transferência do patrimônio desta aos sócios. O que
ocorre, na verdade, é que vieram também a integrar a sociedade devedora a esposa e o
filho do sócio Carlos Thiago Soares, o que não é vedado pela lei.
Como dito pelo próprio agravante nos autos do agravo de instrumento,
não consta ser Carlos Thiago sócio de qualquer outra pessoa jurídica ativa e que este e a
empresa devedora não possuem bens imóveis registrados em seus nomes (fls. 02).
Somente “se a pessoa jurídica se põe a praticar atos ilícitos ou
incompatíveis com sua atividade autorizada, bem como se com sua atividade favorece o
enriquecimento de seus sócios e sua derrocada administrativa e econômica, dá-se
ocasião de o sistema de direito desconsiderar sua personalidade e alcançar o patrimônio
das pessoas que se ocultam por detrás de sua existência jurídica.” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil Comentado e Legislação Extravagante, 3a
ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 195/196).
Quem alega a tanto ter direito é que deve fundamentar e instruir o
respectivo pedido com as provas que permitam ao julgador vislumbrar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil.
Registre que o fato de existir parentes no quadro societário da empresa
não é suficiente a caracterizar a ocorrência de fraude. Nada há de irregular em
constituição de empresa familiar.
Ademais, há ainda que se considerar que as cotas que possuem esposa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022285-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22341 – SP - MCC
4
filho menor do sócio majoritário, são mínimas, ou seja 0,5% para cada um. O sócio
majoritário continua sendo o Sr. Carlos Thiago Soares que permanece com 99% das
referidas cotas empresariais, não há confusão patrimonial configurada, não demonstrado
eventual esvaziamento da empresa e nem o enriquecimento demasiado e ilícito dos
sócios.
Sequer há provas acerca do desvio de dinheiro da empresa a qual se
pretende seja desconsiderada sua personalidade para o patrimônio dos sócios e vice-
versa.
Cabe a despersonalização quando configurado o desvio de finalidade ou
a confusão patrimonial.
Mas nada há nos autos a comprovar a presença tais requisitos, de forma
que não se vislumbra impropriedade no decisório.
Neste sentido a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Indeferimento. Alegação de encerramento irregular e falta de
bens em nome da empresa que não autoriza, por si só, a concessão do pedido. Provas
dos autos insuficientes ao reconhecimento de abuso da personalidade jurídica,
demonstração de confusão patrimonial/fraude. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2194463-15.2017.8.26.0000; Relator: Jairo Oliveira Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família
e das Sucessões; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018);
“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Recurso contra decisão que indeferiu a instauração do incidente diante da
ausência de requisitos. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausente
comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, hipóteses do artigo 50
do Código Civil. O encerramento irregular e ausência de bens capazes de satisfazer o
crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica. Precedentes do STJ. Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2145771-48.2018.8.26.0000; Relator: Elói Estevão Troly; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/08/2018);
Os motivos do convencimento do Relator se encontram devidamente
esposados no decisum, indicando o recurso mera contrariedade do litigante ante o
julgamento, além da intenção de ser reavaliada a controvérsia, o que não se revela
possível no âmbito dos embargos.
Portanto, não há nenhuma irregularidade ou vício a ser suprido, pois, o
julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas
sim, em consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022285-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22341 – SP - MCC
5
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Sendo assim, a decisão resta clara e não comporta a interposição de
embargos de declaração.
Logo, dissociado o recurso de qualquer daquelas hipóteses autorizadoras
do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, inocorrente
obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão atacado, impõe-se o
desacolhimento dos embargos.
Diante do exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator